Tribunal: CARF
Processo: 13656.900454/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2010
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PER. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA. SOBRESTAMENTO.
A estimativa quitada por compensação pendente de homologação em
contencioso administrativo dá ensejo ao sobrestamento do pedido de
restituição do saldo negativo correspondente quando atendidos os requisitos do egimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900454/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.775 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2010
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PER. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
COMPENSADA. SOBRESTAMENTO.
A estimativa quitada por compensação pendente de homologação em
contencioso administrativo dá ensejo ao sobrestamento do pedido de
restituição do saldo negativo correspondente quando atendidos os requisitos do
Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em sobrestar o julgamento do
presente processo até que haja decisão definitiva para o processo no 19991.000084/2011-55, nos
termos do voto do relator.

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Substituto e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luis Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente Substituto).
Relatório
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 09-43.680 (fls. 87), pela DRJ
Juiz de Fora, interpôs recurso voluntário (fls. 93) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900454/2012-61
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.14181.2O29. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900454/2012-61

O processo trata de um pedido de restituição – PER (07181.91660.100811.1.2.03-
7595) o qual aponta direito creditório no valor de R$ 182.536,78 a título de saldo negativo de
CSLL do exercício 2010 (fls. 2).
A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório apontado em
razão de a estimativa de fevereiro de 2010 ter sido quitada por uma compensação
(32741.80758.310810.1.3.09-2850) a qual não foi homologada, nos termos do despacho
decisório de fls. 5.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 8, informando que a estimativa não reconhecida foi quitada por meio de compensação que
está sub judice no processo administrativo no 19991.000084/2011-55. Com isso, requereu o
sobrestamento do presente processo até que haja decisão administrativa definitiva daquele
processo.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ/Juiz de Fora (fls. 87), ao
considerar que não existe previsão legal que dê suporte ao pedido de sobrestamento.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 93) repisa os mesmos
argumentos para pedir o sobrestamento do presente processo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2013
(fls. 91) e seu recurso voluntário foi apresentado em 29/05/2013 (fls. 92). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte está pedindo restituição do saldo negativo de CSLL do exercício
2010, no valor de R$ 182.536,78. A Administração Tributária não reconheceu o direito
creditório apontado em razão de a estimativa de fevereiro de 2010 ter sido quitada por uma
compensação (32741.80758.310810.1.3.09-2850) a qual não foi homologada. Em seu recurso
voluntário, o contribuinte informou que a homologação dessas compensações é objeto de litígio
no processo no 19991.000084/2011-55, pelo que pediu o sobrestamento do presente processo.
Em consulta ao sistema e-Processo, verifiquei que a DCOMP no
32741.80758.310810.1.3.09-2850 é objeto do processo no 19991.000084/2011-55. Atualmente,
este processo possui recurso voluntário pendente de julgamento, estando localizado no “DF-MF-
CARF-CEGAP-DISOR-CA03/Gestão dos Lotes para Sorteio”, ou seja, está aguardando
distribuição para julgamento no âmbito da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Entendo que o presente processo é decorrente do processo supracitado, uma vez
que o direito creditório em análise tem origem em compensação que está em análise no referido
processo. Em tal situação, o Regimento interno do CARF determina a conversão do julgamento
do processo decorrente em diligência, para que seja vinculado ao processo principal,
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.14181.2O29. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.775 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900454/2012-61

permanecendo sobrestado até o julgamento deste, nos termos do §5o do artigo 6o do RICARF,
verbis:
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de sobrestar o julgamento do
presente processo até que haja decisão definitiva para o processo no 19991.000084/2011-55.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP10.0321.14181.2O29. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE em 06/07/2020 10:15:00.

Documento autenticado digitalmente por NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE em 06/07/2020.

Documento assinado digitalmente por: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE em 08/07/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 10/03/2021.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP10.0321.14181.2O29

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4B8CD7C8B56A896A31C6958636DC0C9119B65C68BBAA713BD7EE6B5EB2C2E323
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
13656.900454/2012-61. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.